Tribunal: TJSP
Processo: 2073346-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Ação de rescisão contratual, indenizatória e declaratória – Indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, tendente à suspensão da exigibilidade de confissão de dívida apresentada em ação de execução extrajudicial em trâmite perante outro Juízo – Descabimento – Ausência da probabilidade do direito invocado – Lavratura da escritura resguardada pela fé pública conferida ao

Ementa:
Ação de rescisão contratual, indenizatória e declaratória – Indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, tendente à suspensão da exigibilidade de confissão de dívida apresentada em ação de execução extrajudicial em trâmite perante outro Juízo – Descabimento – Ausência da probabilidade do direito invocado – Lavratura da escritura resguardada pela fé pública conferida ao notário – Posição de garantes assumida pelos agravantes – Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 ausentes - Solicitação da apresentação de documentos confirmatórios da hipossuficiência alegada – Ausência de abusividade ou ilegalidade – Jurisprudência - Decisão mantida – Recurso desprovido.